Tribunal: CARF
Processo: 10882.000580/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000580/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.799 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ATRIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
SUBMETIDA
À
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de
capital na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita financeira submetida à retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 612.344,21 para a
compensação de débitos.
A DRF/Osasco exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.263/266) homologando
em parte as compensações informadas em DCOMP. A homologação parcial das
compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000580/2009-57
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

•
O saldo negativo de IRPJ informado pelo Contribuinte é composto
basicamente por IRRF (imposto de renda retido na fonte) e pelo pagamento via DARF
de uma estimativa mensal (fls. 222 a 227). A fl. 223 aponta o total de retenções na
fonte confirmado junto à SRF. A fl. 222 tem-se a confirmação do pagamento efetuado;
•
Do total de IRRF relacionado pelo contribuinte na declaração com a
discriminação do crédito (33675.31981.270204.1.3.02-0304), fl.04, não se verificou
nos sistemas SRF o montante de R$ 33.845,29 (trinta e três mil, oitocentos e quarenta
e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente à primeira fonte pagadora
relacionada. O Contribuinte também não informou o DARF recolhido a titulo de
estimativa mensal, mas o mesmo foi utilizado para apuração do saldo negativo;
•
Efetuando-se estes ajustes no saldo negativo informado pelo Contribuinte,
apura-se que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2003 é de R$
578.498,91 (quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e
noventa e um centavos).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/04/2009 (fl. 341) e
dela recorreu a esta DRJ em 15/05/2009 (fls. 288/290). As alegações da interessada
são resumidas a seguir
• A manifestante vem comprovar a existência do crédito em sua totalidade,
mediante a apresentação do DARF de R$ 33.845,29, outrora não localizado nos
sistemas da SRFB, o qual inclusive -encontra-se devidamente contabilizado no razão
contábil da empresa na conta 1:1.2.5.2.056-16.84-056/6 (Doc.06);
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-58.433, de 04 de junho de 2014 (e-fl. 482), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “O saldo negativo do crédito acima referido, foi objeto de pedido de
compensação formulado. expressamente, no âmbito da PER/DCOMP n.
33675.31981.270204.1.3.02-0304, transmitida na data de 27.02.2004, no montante original de
R$ 612.344,21.”
Relata que (sic) “Na referida PER/DCOMP, foi declarado os impostos de Renda
Retido na Fonte, dentre eles o DARF de R$ 33.845,29 (fls. 414), o qual foi subtraído do saldo
negativo retro mencionado, sob o suposto argumento de não ter sido localizado nos sistemas da
SRFB e informou que a retenção na fonte está contabilizada nas Fls. 416.”
Sustenta que “...ao receber o r. Acórdão, demandou esforços e logrou êxito na
localização em seu acervo de 2003 do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica Ano-Calendário 2003 (Doc. 03)
da Pruserviços Participações Ltda., CNPJ: 49.936.792/001-08, Jun/2003 - Código da Receita
3426, Rendimento: R$ 169.226,44 e Imposto Retido: R$ 22.845,29.”
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

Conclui afirmando que “...não merece prosperar o entendimento da Turma
Julgadora, que glosou o valor de R$ 33.845,29.”
Apresenta, ainda, acórdãos de jurisprudência administrativa, que, entende, dão
lastro a seus argumentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls.264 o
reconhecimento de direito creditório a título de IRRF no montante de R$ 33.845,29, constante do
PER/DCOMP no 33675.31981.270204.1.3.02-0304.
O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do original):
(...)
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN
podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no direito
creditório sem a prova inequívoca de sua existência.
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. "
(...)
No caso da utilização do IRRF na DIPJ como dedução é pertinente as
considerações a seguir.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina
o § 2° do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.°
1.041, de 11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
"O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso,
se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55). "(grifou-se)
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão
ser adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determina o art.770 do
RIR/99 a seguir transcrito:
"Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei n° 9.779, de 1999, art. 5°).
§ 2° Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2°, Lei n° 9.317, de 1996, art. 3°, e
Lein° 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado; "
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras
poderá a contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.773 do
RIR/99:
"Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei n° 9.317, de 1996, art. 3°, § 3°, e
Lei n° 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;"
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação,
cabendo à reclamante comprová-la.
No presente caso, a contribuinte ofereceu à tributação como "outras receitas
financeiras" (linha 24 da Ficha 06 A - fl.349) o montante de R$ 4.334.475,31.
Referido valor é não compatível com o montante declarado na Ficha 53, a qual aponta
para receitas tributáveis de R$ 7.765.831,67 e IRRF retido de R$ 1.553.166,69
(códigos de receitas 6800 e 3426).
Apesar de a contribuinte afirmar que o crédito em litígio refere-se ao DARF de
R$ 33.845,29, outrora não localizado nos sistemas da SRFB, o fato é que se trata de
IRRF, pois o recolhimento por DARF já foi considerado para fins de cálculo do saldo
negativo.
(...)
Apesar de a referida retenção estar escriturada no Razão Analítico de fl.416, a
tributação das respectivas receitas financeiras não está comprovada nos presentes
autos.
Dessa forma, o valor glosado pela autoridade fiscal não é passível de dedução,
razão pela qual mantém-se o decidido no Despacho Decisório.
Da leitura dos excertos supra, observa-se que a legislação tributária condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação dos rendimentos de capital ou de aplicações financeiras sobre os
quais incidiu o IRRF (art.773 do RIR/99).
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000580/2009-57

Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta unicamente que apresentou o
Comprovante de retenção do ano-calendário 2003 da Pessoa Jurídica da Pruserviços
Participações Ltda, com valor de IRRF de R$ 22.845,29.
Em primeiro lugar cabe registro de que o valor de IRRF mencionado no recurso
(R$ 22.845,29) difere do valor de IRRF discutido nos autos (R$ 33.845,29).
Independentemente disso, o fato é que o informe de rendimentos é condição
necessária, mas não suficiente à dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro do contribuinte,
conforme determina a legislação tributária vista.
A propósito, há Súmula do CARF nesse mesmo sentido:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital